Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-45.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004401-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), IVAN DE OLIVEIRA SILVA DURAES - CPF: 131.854.078-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por alegados danos em equipamentos eletrônicos decorrentes de oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora apelante são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos da segurada e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelada, considerando-se a responsabilidade objetiva desta última.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme dispõe o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o artigo 620 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, contudo, permanece imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da prestadora do serviço.

4. Os laudos técnicos apresentados pela apelante revelam-se insuficientes para comprovar de forma inequívoca o nexo causal, uma vez que carecem de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos, não indicam adequadamente a qualificação profissional dos responsáveis pela avaliação dos equipamentos danificados e não descrevem minuciosamente os danos verificados e sua conexão com o serviço prestado pela concessionária.

5. A apelada apresentou relatório técnico de monitoramento da unidade consumidora indicando a ausência de perturbação no fornecimento de energia na data informada pela apelante, elemento probatório que corrobora a tese de inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

6. A apelante, atuando no ramo securitário, não demonstra hipossuficiência técnica que justifique a inversão do ônus probatório, possuindo plenas condições de produzir prova robusta do nexo causal, além de ter optado por não comunicar a concessionária logo após a ocorrência do dano, impossibilitando a verificação técnica contemporânea aos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"Laudos técnicos unilaterais que carecem de detalhamento específico, qualificação adequada dos profissionais responsáveis e fundamentação técnica clara são insuficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos eletrônicos."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL 1.000/2021, art. 620.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível 10159416120238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJ-MT, N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
do recurso
de

Apelação
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação regressiva de ressarcimento de danos”
n° 1004401-45.2025.8.11.0041, julgou improcedentes os
pedidos formulado
na exordial contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..

Em suas razões recursais, a apelante
sustenta, que
apresentou laudos técnicos, assinados por três profissionais habilitados, que atestaram de forma inequívoca que os danos aos equipamentos ocorreram devido à inadequação dos serviços prestados pela concessionária. Argumenta que a sentença desconsiderou a totalidade das provas produzidas e as consequências práticas da responsabilidade objetiva da apelada, julgando improcedente a pretensão da apelante. Sustenta que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na suposta ausência de nexo causal entre os danos reclamados e a conduta da ré, considerando os laudos apresentados como genéricos e superficiais.

Quanto à idoneidade do laudo que acompanhou a inicial, argumenta que a alegação de unilateralidade não pode ser utilizada como fundamento para afastar tais documentos, haja vista que a apelada teve a oportunidade de questioná-los nos autos, bem como demonstrar que não ocorreu inadequação em sua prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Ressalta que, de acordo com o Módulo 9 do PRODIST, na seção 9.1, o dano elétrico em equipamento de propriedade do consumidor será comprovado por meio de simples laudo de oficina.

Defende a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva agravada e abrangente, o que exige a mitigação do nexo causal, aplicando-o conforme o caso concreto. Argumenta que essa modalidade de responsabilização abre espaço para a aplicação do nexo causal em sua forma in
re

ipsa
(presumido), especialmente em se tratando de atividade de alto risco agregado.

Quanto à inversão do ônus probatório com base no CDC e no artigo 373 do CPC, a apelante argumenta que a sentença não considerou os pedidos de inversão do ônus da prova formulados na inicial, tanto com base no CDC, quanto com fundamento no CPC. Sustenta que a inversão se impõe, visto que, nas lides que tratam de danos elétricos, o acervo informacional de eventual adequação dos serviços encontra-se em poder da concessionária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se procedente a ação regressiva, com a condenação da apelada ao ressarcimento da indenização securitária postulada na inicial, acrescida de juros e correção monetária desde a data do desembolso
.

Em contrarrazões (Id. 308674381), a apelada alega, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, argumentando que nas razões apresentadas, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando a ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária.

Argumenta que os laudos apresentados pela apelante são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação pretendida. Sustenta que, ainda que o laudo fosse válido, a responsabilidade da empresa seria excluída, uma vez que o dano sofrido foi causado por caso fortuito (descarga atmosférica - raio).

Afirma que os laudos técnicos e os relatórios finais de sinistros foram produzidos por profissionais contratados pela requerente para tal finalidade, não sendo oportunizado à requerida ciência acerca dos documentos unilaterais. Ressalta que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza está disciplinada pela Decisão Normativa nº 70 do CONFEA.

Argumenta que a parte requerente não comunicou a requerida sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha
e também
avaliasse o estrago causado. Além disso, conforme relatório emitido pela concessionária, não há registro de interrupção na UC na data informada na inicial.

Sustenta que os relatórios gerados pela empresa são emitidos pela concessionária, mas passam por avaliação e fiscalização da ANEEL, de forma que refletem a realidade fática, sendo provas válidas para demonstrar a ausência do nexo causal do dano alegado. Argumenta que o sistema operacional da distribuidora não pode ser manipulado ao seu bel prazer, pois existem diversas auditorias que acompanham de perto a prestação dos serviços da concessionária pública.

Por fim, requer o não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, o seu desprovimento, mantendo-se a sentença de improcedência.

Certidão do preparo recursal devidamente recolhido

em Id.
311146388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se
do recurso de
Apelaçã
o
interposto por
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação regressiva de ressarcimento de danos”
n°
1004401-45.2025.8.11.0041
, julgou improcedentes os
pedidos

formulado

na
exordial contra
E
nergisa Mato Grosso –

Distribuidora De Energia

S.A.
.

P
RELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais entende equivocada a conclusão do julgador.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pela apelante, verifica-se que foram devidamente expostos os argumentos contrários aos fundamentos que alicerçaram a sentença de primeiro grau. A apelante rebateu pontualmente as conclusões do juízo
a quo
, especialmente no que se refere à alegada insuficiência probatória dos laudos técnicos apresentados e à suposta ausência de nexo causal.

O recurso refuta especificamente os pontos centrais da sentença, questionando a valoração dada aos laudos técnicos, sustentando a adequação da prova produzida conforme as normas regulamentares aplicáveis e impugnando a conclusão sobre a inexistência de nexo causal. A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos na fase postulatória, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo agravante tanto que apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do agravante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida nas contrarrazões.

MÉRITO

A controvérsia estabelecida nos autos versa sobre a concessão da tutela de urgência, indeferida pelo juízo a quo por não demonstrado probabilidade do direito e perigo de dano ou resultado útil do processo.

A controvérsia central reside na verificação da existência de nexo causal entre os danos alegadamente sofridos pelos equipamentos eletrônicos da segurada da apelante e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelada.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, bem como o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, mesmo sendo objetiva a responsabilidade, permanece imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da prestadora do serviço.

No mesmo sentido, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, o art. 620 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL estabelece que
"a distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora
".

Contudo, mesmo sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, é imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da prestadora do serviço. A dispensa da comprovação de culpa não afasta a necessidade de demonstração dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil.

No caso em análise, a apelante, na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos de sua segurada, busca o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, alegando que os danos aos equipamentos eletrônicos decorreram de oscilação na rede elétrica fornecida pela apelada.

Para comprovar o nexo causal, a apelante apresentou laudos técnicos que, segundo alega, seriam suficientes para demonstrar que os danos foram causados por oscilação na rede elétrica. Contudo, a análise detida desses documentos revela que não possuem o condão de comprovar, de forma inequívoca, o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela apelada.

Analisando detidamente a prova documental produzida, verifica-se que os laudos técnicos apresentados pela apelante, embora indiquem danos em equipamentos eletrônicos, não preenchem os requisitos necessários para fazer prova inequívoca do nexo causal.

Conforme documentado nos autos de Id.
308673946
, os relatórios carecem de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia.

A documentação apresentada revela insuficiência probatória quanto à identificação da qualificação profissional dos responsáveis pela avaliação dos equipamentos danificados. Para que o laudo técnico, ainda que unilateral, possua valor probante adequado, deve ser elaborado por profissional tecnicamente habilitado, com clara indicação de suas qualificações, além de descrever minuciosamente os danos verificados nos equipamentos e sua conexão com o serviço prestado pela concessionária.

Ademais, a apelada trouxe aos autos relatório técnico de monitoramento da unidade consumidora, conforme Id.
308674371
, indicando a ausência de perturbação no fornecimento de energia na data informada pela apelante. Tal elemento probatório corrobora a tese de inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que laudos técnicos genéricos e superficiais, sem a devida qualificação do profissional que os elaborou, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre os danos em equipamentos eletrônicos e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA .
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir
3 .
A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do
CPC .
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença
mantida .
Tese
de julgamento:
"Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização

objetiva da concessionária de energia elétrica."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
art
. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT
N.U .
1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/
A.II.
Questão em
discussão Verificar
se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e
teseRecurso
de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento:
“
Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Quanto ao argumento da apelante sobre a aplicação da responsabilidade objetiva agravada, há de se considerar que, mesmo na modalidade objetiva, a responsabilização pressupõe a demonstração do nexo causal entre o dano e a atividade desenvolvida.

A apelante sustenta ainda que não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de nexo causal. Contudo, tal argumentação não merece prosperar, pois em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, não se vislumbra hipossuficiência técnica da apelante, que atua no ramo securitário e possui plenas condições de produzir prova robusta do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela apelada.

No caso em análise, não se vislumbra hipossuficiência técnica da apelante, que atua no ramo securitário e possui plenas condições de produzir prova robusta do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela apelada. Ademais, as alegações da apelante não se mostram verossímeis, diante da fragilidade dos laudos técnicos apresentados e do relatório de monitoramento juntado pela apelada, que indica a ausência de perturbação no fornecimento de energia na data informada.

Ressalte-se que a apelante teve ciência do dano logo após sua ocorrência, mas optou por não comunicar a concessionária, impossibilitando a verificação técnica contemporânea aos fatos. Nesse contexto, era esperado que o laudo técnico apresentado contivesse informações detalhadas sobre as circunstâncias do dano, bem como uma fundamentação técnica clara e compreensível das conclusões alcançadas pelo seu subscritor, o que não ocorreu no presente caso.

A teor
ia do risco administrativo, aplicável às concessionárias de serviço público, não implica responsabilização automática por todo e qualquer dano sofrido pelos usuários do serviço. É imprescindível a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta da prestadora do serviço, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão recursal, pois não restou comprovado o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos da segurada da apelante e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, mantendo a sentença que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025